Tribunal: TJPA
Processo: 0010820-23.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010820-23.2019.8.14.0107

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, J I VIAGENS E TURISMO LTDA, W LUIZ DOMINGOS EIRELI - ME

APELADO: JANE VIANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NA RESERVA DE HOSPEDAGEM. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, J I Viagens e Turismo LTDA – ME e W Luiz Domingos EIRELI – ME, em face de sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e materiais à autora Jane Viana da Silva, decorrentes de falha na prestação de serviço em pacote turístico. A autora adquiriu pacote de viagem para Lisboa/Portugal, porém o hotel reservado situava-se em Madri/Espanha, o que impossibilitou seu ingresso em Portugal, gerando constrangimentos e frustrações. A sentença de primeiro grau condenou as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CVC possui responsabilidade solidária pelos danos causados à autora, mesmo atuando como intermediária na venda do pacote turístico; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento de serviços turísticos decorre do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a CVC atuou na comercialização do pacote de viagens, sendo parte legítima para responder pelos danos causados ao consumidor.

O erro na reserva de hospedagem, ao indicar hotel em país diverso do destino contratado, configura falha na prestação do serviço, evidenciada pela impossibilidade de ingresso da autora em Portugal, resultando em abalo emocional significativo.

O dano moral é reconhecido como in re ipsa, dispensando prova concreta, uma vez que os transtornos e constrangimentos vivenciados pela autora decorrem diretamente da má prestação do serviço.

A fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os danos morais é considerada excessiva em comparação com precedentes análogos do mesmo Tribunal, sendo razoável e proporcional a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantém-se a condenação por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez comprovado o pagamento pela autora e não demonstrada a devolução do valor pelas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A empresa que comercializa pacotes turísticos responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, mesmo quando atua como intermediária.

O erro na reserva de hospedagem em país diverso do contratado configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e proporcional, observando precedentes jurisprudenciais similares.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0018475-85.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 11.06.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801260-36.2019.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.04.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação apresentado por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, J I VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
e
W LUIZ DOMINGOS EIRELI – ME
, objetivando a reforma da sentença prolatada na ação movida por Jane Viana da Silva, ora apelada.

Cito trecho da decisão recorrida:

“(...) Verifico que a parte autora realizou a compra de um pacote de viagem com direito ao voo saindo da cidade de Belém/PA a Lisboa e hospedagem, conforme contrato juntado sob id n°. 54226048 - Pág. 15-22. Analisando a documentação acostada à inicial, é possível perceber que o arquivo id n°. 54226048 - Pág. 34 apresenta informações relacionadas à hospedagem e indica o endereço de hotel localizado em “Virgílio 25 – MADRI/ESPANHA”. A passagem aérea, por outro lado, possui itinerário saindo de Belém (Pará, Brasil) no dia 07/10/2018 às 22h40min e retorno saindo de Lisboa (Portugal) dia 16/10/2018, com previsão de chegada às 21h10min, conforme documento id n°. 54226048 - Pág. 28. Portanto, é evidente que houve um equívoco na reserva do hotel da autora, o qual estava contemplado no pacote comprado, isso porque foi reservada estadia em País diferente do qual a autora possuía como destino. É cediço que para ingresso em outro país, o estrangeiro, quando da imigração, precisa apresentar informações detalhadas no que tange a quantidade de dias que irá ficar, motivo da viagem, local de estadia etc.; ao chegar em Portugal, pelo menos de acordo com as provas juntadas, a autora não pôde comprovar o local do seu hotel naquele país, fato que impossibilitou totalmente o seu ingresso no país lusitano. Nesse contexto, é de se presumir o temor e aflição sofridos pela autora, visto que se encontrava em outro país, sem qualquer assistência. Ressalto que os demandados não comprovaram ter prestado nenhuma assistência ao equívoco cometido, ônus que incumbia a estes. Não há, portanto, como atribuir responsabilidade a terceiros, visto que a autora contratou pacote de viagens com destino a Lisboa, Portugal, mas foi reservado hotel em Madri, Espanha. Desta forma, inegável o abalo emocional e os danos morais sofridos pela autora, o que é comprovado por meio da documentação acostada à inicial. (...)”

.....

“(...) Desta forma, considerando os fatos suportados pela autora, entendo razoável fixar os danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme fundamentos acima expostos. Quanto ao dano material, também vislumbro a ocorrência, visto que não houve comprovação da parte ré acerca da devolução do valor pago pela autora, o qual deve ser devolvido integralmente diante da culpa inequívoca dos requeridos. Ressalto, no entanto, que somente consegui localizar dois pagamentos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme comprovantes ids n°. 54226048 - Pág. 23-24, de modo que tomo como devido, a título de danos materiais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Imperioso mencionar que o dano material necessita de demonstração efetiva, e, no caso dos autos, este Juízo somente conseguiu localizar o pagamento efetivo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

Em seu apelo, a recorrente argumenta, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que atuou apenas como intermediadora da venda do pacote turístico. Defende a aplicação do artigo 485, VI, do CPC, que determina a extinção do feito sem julgamento do mérito em caso de ilegitimidade passiva.

No mérito, as apelantes destacam que a autora não comprovou documentalmente o abalo psíquico alegado e a falha na prestação do serviço, o que afastaria a aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Além disso, argumentam que o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado, pois exime o fornecedor de responsabilidade quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Defende que o incidente ocorreu devido a procedimentos internos da imigração, sem culpa das empresas.

No que tange ao dano moral, sustentam que a autora não conseguiu comprovar tal dano e que os aborrecimentos descritos na exordial não ultrapassaram os limites dos dissabores cotidianos. Ainda, contra a condenação em danos morais, a apelação destaca a vulnerabilidade do setor de turismo, que enfrentou crises como a pandemia da COVID-19 e eventos imprevisíveis que impactaram severamente o faturamento do setor. Invoca o artigo 393 do Código Civil, que exime o devedor de responsabilidade em caso de força maior, e cita a Medida Provisória nº 948/2020, a qual exclui o dever de indenizar em situações de calamidade pública.

Por fim, se insurgem contra o valor da indenização arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando-o desproporcional e solicitando a redução do
quantum
indenizatório, com base nas decisões de tribunais que fixaram valores menores em casos semelhantes.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento integral da apelação, para julgar IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença conforme petitório de ID 20573609.

É o Relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da CVC.

A recorrente defende sua ilegitimidade passiva, afirmando que atuou apenas como intermediadora da venda do pacote turístico. Pugna pela aplicação do artigo 485, VI, do CPC, que determina a extinção do feito sem julgamento do mérito em caso de ilegitimidade passiva.

Na sentença, o Juiz entendeu pelo indeferimento desta tese de ilegitimidade passiva da CVC, sob o fundamento de que
os requeridos representam a mesma cadeia de consumo, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão não merece reforma.

Entendo que o raciocínio adotado pelo juiz singular foi acertado. E assim refiro porque a responsabilidade da CVC pela falha na prestação do serviço advém quando negocia pacote de viagens ao consumidor, que inclui dois serviços, quais sejam: passagem e hospedagem, conforme contrato vinculado ao ID 20573580.

Nesse sentido,
a empresa que comercializa pacote de viagem responde solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço
.

Portanto, entendo que a CVC é parte legítima para figurar no campo ativo da lide, dada a responsabilidade solidária presente na organização da viagem por venda do pacote correspondente, mantendo-se o julgado irretocável nesse ponto.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

e passo a análise de mérito.

MÉRITO

a) Responsabilidade Civil:

Em síntese, por conta de problemas sofridos pela autora em viagem destinada à Lisboa, decorrente do equívoco na hospedagem provocado pelas rés, postula indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Da análise da prova acostada aos autos, verifica-se que a apelada realizou a compra de um pacote de viagem com direito ao voo saindo de Belém com destino à Lisboa, com hospedagem no país de destino.

Incontroverso, ainda, pela própria, documentação acostada à inicial que a passagem aérea, possuía itinerário saindo de Belém para Lisboa no dia 07.10.2018 às 22h40m e retorno saindo de Lisboa dia 16.10.2018, com previsão de chegada às 21h10m em Belém. No entanto, que as informações relacionadas à hospedagem indicam endereço de hotel localizado na cidade de Madrid/Espanha, ou seja, cidade/país diverso do qual a recorrida possuía como destino

Evidente, portanto, que houve equívoco na reserva do hotel pelas rés, porquanto a autora nunca contratou/comprou hotel para a cidade de Madrid. Essa situação, acarretou a autora graves constrangimentos sofridos pela recorrida durante o processo de imigração, justamente em razão da falta de comprovação do local do seu hotel em Lisboa, culminando na impossibilidade o seu ingresso no país lusitano.

Afiguram-se evidentes os danos suportados pela parte autora, que programou e pagou com antecedência a viagem, emergindo claro o direito reparatório. Além disso, inconteste o temor, a angústia e a aflição sofridos pela apelada, visto que se encontrava em outro país, sem qualquer assistência.

Portanto, inexistem dúvidas quanto à ocorrência de dano moral, no presente caso, decorrente da má prestação de serviço pela apelante, tratando-se, pois, de
dano in re ipsa
.

Por outro lado, as empresas não se desincumbiram do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte demandante, de acordo com o que prevê o artigo 373, II, do CPC, bem como não comprovaram qualquer providência no sentido de atenuar o dano evidenciado pela autora, limitando-se a alegar a culpa exclusiva de terceiros por erro na reserva do hotel e, consequentemente, o afastamento de sua responsabilidade.

Desta forma, uma vez evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço e os evidentes prejuízos morais e materiais dela decorrentes, deve ser mantida a sentença quanto à procedência da demanda que reconheceu a responsabilidade civil das rés fulcrada nos artigos
186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos danos materiais, deve ser mantida a parte da sentença que condenou as recorrentes ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a esse título, diante da falta de comprovação do ressarcimento do valor comprovadamente pago pela apelada (quantia arbitrada na origem), quantia essa que deve ser devolvida integralmente diante das circunstâncias do caso concreto.

Quanto à indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e, também, para o ofensor.

No caso, entendo existir razão às apelantes, uma vez que o valor fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra exorbitante se comparado com os valores que vem sendo praticados pelos Tribunais Pátrios, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser modificado o valor fixado na sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados referentes ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais em questões similares decididas por este TJ/PA (grifei):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda envolvendo pacote turístico de cruzeiro. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens rejeitada, sendo reconhecida a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento do serviço. 3. Reconhecida a falha na prestação de serviço pela empresa Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda, uma vez que não informou previamente os consumidores sobre o cancelamento do cruzeiro. 4. Configuração de danos morais em decorrência da ausência de comunicação prévia e alteração no itinerário do cruzeiro, com frustração das expectativas dos autores em datas comemorativas. 5. Manutenção da condenação por danos morais de forma solidária entre as empresas condenadas, com majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada autor. 6. Rejeição do pedido de devolução em dobro da diferença paga pelo cruzeiro. 7. Recurso de Otavio de Albuquerque Andrade Lima e outros parcialmente provido e recurso da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens não provido. 8. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a responsabilidade civil solidária da empresa Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda com a empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, bem como majorar os danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada autor. (TJ-PA Processo: 0018475-85.2015.8.14.0301, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A MENOR DE IDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A empresa que comercializa pacote de viagem responde solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço. II – É assegurada indenização por dano moral ao menor de idade. IV – Quantum indenizatório que arbitrado em R$15.000,00 deve ser reduzido ao patamar de R$10.000,00, ajustando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados pela jurisprudência pátria em casos similares. IV - Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. (TJ-PA Processo nº 0801260-36.2019.8.14.0006, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Portanto, segundo os parâmetros fixados na jurisprudência desta E. Corte em casos semelhantes, entendo proporcional e razoável, reduzir o valor fixado na origem, a título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos e por seus próprios fundamentos.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para minorar o
quantum
indenizatório relativo aos danos morais para 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Belém, 29/01/2025